Tribunal: TJES
Processo: 5001875-44.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-44.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RECORRIDO: JOSE FERNANDO DIAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5001875-44.2021.8.08.0014

Embargante: DANIELE DE AZEVEDO PIUMBINI

Embargado: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Aplico o Princípio da Fungibilidade e Informalidade para admitir a Petição de ID 6330723 como Embargos de Declaração, uma vez que fora observado o prazo recursal para tanto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo do advogado dativo da parte embargante, em verdade, é a fixação de honorários advocatícios, em razão da interposição de Recurso Inominado nos autos da presente demanda.

A priori
infere-se que a Petição consignada sobre o ID 6330723 encontra-se dentro do prazo para interposição de Embargos Declaratórios. Dessarte, ante a aplicabilidade dos princípios da fungibilidade recursal, informalidade e instrumentalidade das formas, o supradito pleito pode ser considerado como aclaratórios.

Analisando os termos do Acórdão objurgado, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Verifico dos autos que a Dra. Daniele de Azevedo Piumbini (OAB/ES 24.321) fora nomeada pelo juízo de piso (ID 1820379) para apresentação de Contrarrazões recursais em favor da parte autora, tendo a causídica aceitado o
múnus
, conforme petição de ID 1820382.

Todavia, quando da edição do voto do então Relator, este equivocadamente, deixou de arbitrar os devidos honorários do defensor dativo pela sua atuação.

Ante o exposto, a fim de sanar a mácula constante na decisão monocrática proferida no ID.: 6107014,
ONDE SE LÊ
:

“(...) Sendo assim e em face do exposto, nos moldes do art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, nego provimento ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem. (...)
”.

LEIA-SE
:

“(...) Sendo assim e em face do exposto, nos moldes do art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, nego provimento ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Ante a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa da causídica da parte autora, fixo honorários advocatícios em favor desta, por sua atuação em sede recursal, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), consoante art. 2º, inciso iii, do decreto 2821-r/2011. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.(...)
”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)